Tribunal: TJDFT
Processo: 0717570-63.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. TÍTULO JUDICIAL EMANADO DE AÇÃO COLETIVA INTENTADA PELO SINDIRETA/DF. BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. AGENTE DE POLÍCIA CIVIL. CATEGORIA PROFISSIONAL REPRESENTADA PELO SINPOL/DF. ILEGITIMIDADE ATIVA PARA O CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA.
I. Título judicial que contempla a condenação do Distrito Federal ao pagamento de “benefício alimentação” suspenso ilegalmente, emanado de ação coletiva ajuizada pelo SINDIRETA/DF, não alcança servidor da Polícia Civil do Distrito Federal vinculado ao SINPOL/DF.
II. Servidor público cuja categoria profissional não era representada pelo SINDIRETA/DF, mas por sindicato próprio, não se beneficia do título judicial formado na ação coletiva por ele intentada, tendo em vista a unicidade e a especificidade sindical previstas no artigo 8o, inciso II, da Constituição Federal de 1988.
III. Apelação conhecida e desprovida.